Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face de acórdão condenatório, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas relativas a Convênio, imputou débito e aplicou multa à Responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Edenilda Lopes de Oliveira Sousa ao Acórdão 12/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas relativas ao Convênio 586/2005 (Siafi 555780), condenou-a ao pagamento do débito de R$ 52.240,56 (valor histórico de 15/1/2008) e aplicou-lhe multa de R$ 10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, bem assim aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.